Tribunal: TJSP
Processo: 0006143-83.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006143-83.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDVAN DE
JESUS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico complementar a ser realizado por médico
psiquiatra. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto.
Comunique-se,
expedindo-se
o
necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-83.2020.8.26.0590 -Voto no 44.173
2
VOTO No 44.173
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006143-83.2020.8.26.0590
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EDVAN DE JESUS SANTOS
COMARCA: SÃO VICENTESP VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 13/16,
proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Vicente/SP, Dra. Luciana Viveiros Correa dos Santos
Seabra, proferida nos autos de execução n.o 1003488-24.2020.8.26.0590,
que deferiu pedido de progressão ao regime semiaberto ao sentenciado.
Alega, em preliminar, a nulidade da decisão
agravada, pois baseada em exame criminológico contraditório e
inconclusivo, realizado por psicólogos e assistentes sociais da unidade
prisional, em afronta ao artigo 7o, da Lei de Execuções Penais, que exige a
participação de médico psiquiatra.
No mérito, aduz que a decisão que concedeu ao
agravado a progressão a regime mais brando mostra-se equivocada, eis
que os laudos acostados aos autos se limitam a expor o relato do apenado
sobre sua vida pregressa e seus planos futuros fora do cárcere, e são
inconclusivos a respeito do potencial criminológico que o mesmo apresenta,
de sorte que não foi atingida a finalidade da realização do exame
criminológico.
Argumenta que o mérito do sentenciado deve ser
objeto de apreciação pelo magistrado e este, diante de perícia inconclusiva,
não está adstrito ao exame falho e deve determinar a realização de novo
exame.
Esclarece que o reeducando, reincidente, cumpre
pena de roubo majorado pelo concurso de agentes, com término de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-83.2020.8.26.0590 -Voto no 44.173
3
cumprimento previsto somente para 15/04/2025. Além disso, já cumpriu
pena pelos delitos de tráfico e associação, demonstrando, portanto,
habitualidade delitiva e personalidade voltada à delinquência. Não bastasse
isso, durante o cumprimento da pena anterior, o agravado abandonou a
saída temporária e só foi recapturado em flagrante praticando outro delito,
demonstrando não ter assimilado a terapêutica prisional.
Entende que aquele que desconta pena por
crimes graves, com longa pena a cumprir e com histórico carcerário
conturbado, como é o caso do sentenciante, deve ser mais bem avaliado, de
forma a se verificar se está apto a retornar ao convívio social.
Enfatiza que o exame inconclusivo e incompleto
realizado não tem o condão de fundamentar a pretendida progressão, pois
restou prejudicada a análise das condições subjetivas para a benesse.
Requer, em preliminar, o acolhimento da nulidade
da decisão agravada, pois baseada em exame criminológico sem a
participação de médico psiquiatra. No mérito, pugna pela cassação do
regime semiaberto, em razão da ausência de preenchimento do requisito
subjetivo e, no caso de reiteração do pedido de progressão de regime, seja
realizado exame criminológico com a participação de médico psiquiatra (fs.
01/11).
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 22/29),
a decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 30).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 38/48, opinou pelo provimento do agravo ministerial para
submissão do agravado a exame psiquiátrico.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, não vinga a preliminar de nulidade
da r. decisão agravada, em razão da necessidade de realização de exame
psiquiátrico, pois a questão confunde-se com o mérito e com ele será
analisada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-83.2020.8.26.0590 -Voto no 44.173
4
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
total de doze anos, dez meses e vinte e dias de reclusão, pela prática dos
crimes de tráfico, associação ao tráfico e roubo circunstanciado, tendo
iniciado o desconto no dia 27 de maio de 2012, com término previsto para o
dia 15 de abril de 2025 (fls. 03/06 dos autos principais). Em favor do
reeducando foi atestado bom comportamento carcerário (fls. 02
autos
principais).
Por decisão proferida no dia 21 de setembro de
2020 o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto,
por entender a Magistrada preenchidos os requisitos legais (fls. 13/16).
O recurso merece ser parcialmente provido.
No caso sub examine, há avaliação técnica
realizada por psicólogo e assistente social, a qual, contudo, não se mostra
suficiente, de modo que, em que pese o sentenciado ter cumprido o
requisito objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de
regime.
Os delitos praticados pelo ora reeducando
(tráfico de drogas, associação ao tráfico e roubo circunstanciado e a longa
pena que tem a cumprir, com término previsto somente para o ano de 2025,
estão a sugerir a necessidade de maior cautela para a concessão da
benesse postulada.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício-deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006143-83.2020.8.26.0590 -Voto no 44.173
5
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados,
como
ilustra
o
douto
parecer
ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra.
Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária,
a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a
vigilância é branda mas exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag.
Execução
n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004).
Destarte, diante das peculiaridades do caso
concreto, não obstante tenha sido realizada perícia por assistente social e
por psicólogo, entendo haver necessidade da complementação do referido
exame, para realização de exame psiquiátrico, de forma a complementar a
perícia, para aferição, com a devida segurança, do mérito do sentenciado
quanto ao requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à
possibilidade de progressão.
Ante
ao
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado
ao exame criminológico complementar a ser realizado por médico
psiquiatra. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de
progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o
necessário.
WALTER DA SILVA
Relator